Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702993-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PAULO ALBERTO GUEDES CORTE REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal ajuizada de próprio punho por PAULO ALBERTO GUEDES CORTE, objetivando a desconstituição da condenação penal materializada nos autos n. 0725179-17.2023.8.07.0001, em que foi condenado como incurso no art. 33, § 1o, inciso III, da Lei no 11.343/06, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, cuja decisão transitou em julgado em 25/06/2024. Determinada a remessa dos autos à Defensoria, esta manifestou-se na petição de id n. 69571630. Afirmou que a petição do requerente foi redigida em termos claros e que ele requer sua absolvição, por ausência de observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade real dos fatos, ou, subsidiariamente a revisão/diminuição da pena que lhe foi cominada. Alegou que as matérias depreendidas do pedido do requerente foram adequadamente apreciadas e não foram encontrados qualquer fundamento jurídico para complementar o pedido feito inicialmente pelo requerente. Ainda, que a pena definitiva restou adequadamente fixada, conforme parâmetros legais, doutrinários e jurisprudenciais aplicados à espécie. Concluiu que não existe adequação do presente caso a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional. A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer na peça de id n. 70423547, oficiando pela não admissão da ação revisional. Vieram os autos conclusos. É o relatório. A revisão criminal não merece ser conhecida, eis que a pretensão deduzida não se amolda a qualquer das hipóteses legais de cabimento, conforme as disposições taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, cujo teor transcreve-se: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Como se vê, para o processamento da revisão criminal, a sentença ou o acórdão condenatório devem ser contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, ou, ainda, que exista prova nova de circunstância que determine ou permita a redução da pena, o que não restou verificado. No caso concreto, o requerente não apresentou nenhuma nova prova ou circunstância que possa acarretar sua em sua absolvição ou revisão da pena aplicada. Na mesma linha a Defensoria Pública entende que não há qualquer reparo a ser feito na sentença ou na dosimetria da pena. Ainda, conforme exposto pela Defensoria Pública: "(...). Compulsando os autos originários, constata-se que a materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas, nos termos da sentença condenatória e do acórdão confirmatório, em especial pela análise dos seguintes elementos: (a) portaria de instauração do inquérito policial no 306/2023 – 2a DP; (b) relatório complementar no 272/2023 – 2a DP; (c) comunicação de ocorrência policial no 2.117/2023 – 2a DP; (d) auto de apresentação e apreensão no 251/2023 – 2a DP; (e) laudo de exame químico preliminar; (f) laudo de exame químico definitivo; (g) prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...). Feitas tais considerações, passa-se à análise da dosimetria da pena. Dosimetria do tráfico de drogas. Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão (2 anos e 6 meses acima do mínimo legal) pela análise desfavorável das circunstâncias judiciais antecedentes e conduta social (uma vez que “o acusado não possuía boa relação com os seus vizinhos”, existindo registros “de inúmeras denúncias anônimas por parte de vizinhos, indicando que o réu traficava substâncias entorpecentes no local, além de envolver garotas de programa nas atividades ilícitas”), de acordo com o critério objetivo-subjetivo de sobre a diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, adotado pelo TJDFT e corroborado pelo STJ. Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência, a pena intermediária sofreu acréscimo , de acordo com a jurisprudência do STJ, alcançando o patamar de 8 anos e 9 meses de reclusão. Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e de aumento, a pena restou definitivamente fixada em 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, conforme artigo 33 do Código Penal". O cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. Nesse sentido os precedentes do STJ: “(...) 1.2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”. Acrescente-se que a ação revisional não se presta à revisão do conjunto probatório, nem exerce papel substitutivo do recurso de apelação, nem pode ser manejada em razão de inconformismo de punição aplicada em cumprimento de pena. Portanto, no caso, inexiste qualquer hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal para sustentar a presente revisão. Em face do exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de abril de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator